Tribunal: STF
Processo: HC 185936
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Felipe Fontes dos Reis Costa Pires de Campos em favor de Rodrigo Andrade dos Santos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 572.936/SP. 
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o HC 572.936/SP.
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente. Aduz que ‘em outros julgamentos do próprio Superior Tribunal de Justiça e da lavra inclusive do D. Relator, mesmo diante da quantidade de droga apreendida, permite-se a concessão da liberdade em virtude das circunstâncias pessoal favorável’. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Aponta afronta à Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a conversão em prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    No caso dos autos, o Juízo monocrático convolou o flagrante em prisão preventiva e assentou, para tanto, "a expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas [107,9 kg de cocaína], altamente nocivas à saúde pública, demonstram a gravidade concreta da conduta, bem como o estreito vínculo com organização criminosa" (fl. 32).
    Nesse sentido o Tribunal de origem esclareceu que "a vultosa quantidade de entorpecentes aliada à informação de que a droga seria despachada no Porto de Santos indica a prática da traficância de forma ostensiva e não eventual" (fl. 47).
    Dessa forma, percebe-se que a instância ordinária apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade concreta do delito - em que apreendida grande quantidade de drogas.
    A esse respeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que "A considerável quantidade da droga apreendida é fator que, somado à apreensão de apetrecho comumente utilizado no preparo do material tóxico, revela a dedicação à narcotraficância, justificando a preservação da preventiva" (HC n. 349.102/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 13/04/2016).
    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
    (...).
    Além disso, registro não desconhecer a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e recomenda a reavalição das prisões provisórias.
    No entanto, essa recomendação não reflete uma diretriz obrigatória no sentido de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que se encontram presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos por cada parte interessada.
    Estabelecida essa premissa, penso que tal recomendação não afasta, especificamente no caso dos autos, a necessidade de imposição da prisão preventiva. Isso porque, conforme destacou o Tribunal de origem, "não há notícias de que o local em que o ora paciente se encontra segregado apresente caso de contaminação pelo COVID-19, ou que o estabelecimento descumpra as recomendações a serem adotadas para os casos suspeitos ou confirmados no âmbito dos sistemas prisional" e "Tampouco há comprovação de debilidade da saúde física do custodiado ou, de que detenha qualquer predisposição para contaminação, vale dizer, de que integre o grupo de risco" (fl. 49).
    Assim, à luz de tais elementos, não evidencio, de maneira inequívoca, que o paciente integra unidade de risco ou que a sua saúde esteja em risco, caso permaneça preso cautelarmente.
    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus. 
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, tendo em vista ‘A expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas – 107,9 kg de cocaína - , altamente nocivas à saúde pública, demonstram a gravidade concreta da conduta, bem como estreito vínculo com organização criminosa’.
    Por seu turno, o Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, porquanto ‘a vultosa quantidade de entorpecentes aliada à informação de que a droga seria despachada no Porto de Santos indica a prática da traficância de forma ostensiva e não eventual’.
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, pela necessidade da constrição cautelar ‘evidenciada pela periculosidade concreta do delito – em que apreendida grande quantidade de drogas’.
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra).
    Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Ademais, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Quanto a alegada afronta à Recomendação nº 62/2020 do CNJ, nada colhe o writ. De acordo com o ato dito coator, ‘conforme destacou o Tribunal de origem, "não há notícias de que o local em que o ora paciente se encontra segregado apresente caso de contaminação pelo COVID-19, ou que o estabelecimento descumpra as recomendações a serem adotadas para os casos suspeitos ou confirmados no âmbito dos sistemas prisional" e "Tampouco há comprovação de debilidade da saúde física do custodiado ou, de que detenha qualquer predisposição para contaminação, vale dizer, de que integre o grupo de risco"‘.
    Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à tese defensiva de afronta à Recomendação nº 62/2020 do CNJ, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora